Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Vistos etc. Diante da relevância do aduzido no derradeiro petitório que aviara o agravante, defiro a dilação de prazo requestada. Destarte, concedo ao agravante o prazo de 30 (trinta) dias para promover o recolhimento das custas finais. Recolhidos os emolumentos, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator